Tribunal: TJDFT
Processo: 0048830-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Fatos evidentes e provados, inclusive com prisão em flagrante. Inviável se mostra pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado praticou os crimes de tráfico de drogas e fornecimento de bebida alcoólica para menores.
2. Negado provimento ao recurso.